Tribunal: TJMT
Processo: 1017457-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo de instrumento. Concurso público. Cotas raciais. Indeferimento de tutela provisória de urgência. Comissão de heteroidentificação. Presunção de legitimidade dos atos administrativos. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação ordinária movida por candidato excluído da lista de cotas raciais em concurso público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital TJMT/PRES no 74/2024, em razão de parecer negativo emitido pela Comissão de Heteroidentificação, que entendeu ausentes traços fenotípicos compatíveis com pessoa negra.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência, com base nos arts. 300 do CPC e 1o, §3o, da Lei 8.437/92; e (ii) definir se é possível, em sede de cognição sumária, afastar decisão administrativa da Comissão de Heteroidentificação que excluiu o agravante da política de cotas raciais, com base na ausência de traços fenotípicos compatíveis.
III. Razões de decidir
3. A concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano, requisitos ausentes no caso concreto.
4. A decisão da Comissão de Heteroidentificação observou o critério fenotípico previsto expressamente no edital, tendo sido precedida de entrevista presencial e análise documental, bem como submetida a recurso administrativo com decisão fundamentada.
5. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, sendo inviável sua desconstituição em sede de cognição sumária sem prova inequívoca de ilegalidade ou arbitrariedade, não verificada no presente caso.
6. A jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ veda a intervenção judicial em decisões técnicas de heteroidentificação sem prévia dilação probatória, notadamente em sede de tutela de urgência.
7. O perigo de dano alegado, eventual preterição do candidato, é reversível, dado que eventual procedência do pedido na ação principal pode ensejar reclassificação com efeitos retroativos.
8. A análise judicial de traços fenotípicos carece de prova pericial e contraditório, sendo incompatível com o juízo sumário exigido para medidas urgentes.
9. A decisão agravada encontra-se em consonância com os princípios da legalidade, segurança jurídica e vinculação ao edital do concurso público.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput; CPC, art. 300; Lei 8.437/92, art. 1o, §3o; Lei 9.494/97, art. 2o-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS no 23.514/MT, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 2.6.2008; TJMT, AI no 1007289-13.2025.8.11.0000, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 7.6.2025; TJMT, AI no 1056046-22.2019.8.11.0041, rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 11.3.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO:
1017457-
74
.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[LIMINAR, CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO, RESERVA DE VAGAS, REVISÃO/DESCONSTITUIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO, NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO]

RELATOR:
E
XMO.
DES. JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMA. SRA.
DESA. ANA CRISTINA SILVA MENDES,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GEICIANY KETHYLLEN DE ALENCAR - CPF: 044.634.731-01 (ADVOGADO), AIRTON PEREIRA MESQUITA - CPF: 020.666.411-70 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS, SENDO ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL,
EXMA. SRA.
DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. VENCIDA A 2a VOGAL
- JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA
,
EXMA. SRA.
DRA
.
ANA CRISTINA SILVA MENDES.
”

E

M

E

N

T

A

Direito administrativo. Agravo de instrumento. Concurso público. Cotas raciais. Indeferimento de tutela provisória de urgência. Comissão de heteroidentificação. Presunção de legitimidade dos atos administrativos. Recurso não provido.

I.
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação ordinária movida por candidato excluído da lista de cotas raciais em concurso público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital TJMT/PRES no 74/2024, em razão de parecer negativo emitido pela Comissão de Heteroidentificação, que entendeu ausentes traços fenotípicos compatíveis com pessoa negra.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência, com base nos
arts
. 300 do CPC e 1o, §3o, da Lei 8.437/92; e (
ii
) definir se é possível, em sede de cognição sumária, afastar decisão administrativa da Comissão de Heteroidentificação que excluiu o agravante da política de cotas raciais, com base na ausência de traços fenotípicos compatíveis.

III.
Razões de decidir

3. A concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano, requisitos ausentes no caso concreto.

4. A decisão da Comissão de Heteroidentificação observou o critério fenotípico previsto expressamente no edital, tendo sido precedida de entrevista presencial e análise documental, bem como submetida a recurso administrativo com decisão fundamentada.

5. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, sendo inviável sua desconstituição em sede de cognição sumária sem prova inequívoca de ilegalidade ou arbitrariedade, não verificada no presente caso.

6. A jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ veda a intervenção judicial em decisões técnicas de heteroidentificação sem prévia dilação probatória, notadamente em sede de tutela de urgência.

7. O perigo de dano alegado, eventual preterição do candidato, é reversível, dado que eventual procedência do pedido na ação principal pode ensejar reclassificação com efeitos retroativos.

8. A análise judicial de traços fenotípicos carece de prova pericial e contraditório, sendo incompatível com o juízo sumário exigido para medidas urgentes.

9. A decisão agravada encontra-se em consonância com os princípios da legalidade, segurança jurídica e vinculação ao edital do concurso público.

IV.
Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, caput; CPC, art. 300; Lei 8.437/92, art. 1o, §3o; Lei 9.494/97, art. 2o-B.

J
urisprudência relevante citada:
STJ, RMS no 23.514/MT, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima,
DJe
2.6.2008; TJMT, AI no 1007289-13.2025.8.11.0000, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 7.6.2025; TJMT, AI no 1056046-22.2019.8.11.0041, rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 11.3.2021.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. DES. JONES GATTASS DIAS
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
com pedido de tutela de urgência interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Ordinária no 1041663-29.2025.8.11.0041, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada.

O agravante relata que se inscreveu no concurso público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital TJMT/PRES no 74/2024, concorrendo às vagas reservadas à população negra, autodeclarando-se pardo, conforme previsto no edital e nas normas vigentes sobre ações afirmativas.

Contudo, após ser submetido ao procedimento de heteroidentificação conduzido pela banca examinadora da Fundação Getúlio Vargas, sua autodeclaração foi indeferida, sob o fundamento de que não apresentaria traços fenotípicos compatíveis com pessoa negra.

Inconformado com a exclusão do certame, ingressou com ação ordinária pleiteando tutela provisória de urgência para ser reintegrado à lista de cotistas até o julgamento final da demanda. O juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar, motivando a interposição do presente recurso.

Sustenta, o agravante, que a decisão da banca examinadora desconsiderou o critério da autodeclaração aliado ao fenótipo, violando o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à igualdade. Defende a urgência da medida para evitar prejuízos irreparáveis à sua participação no certame.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público Estadual manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando a ausência dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

É o relatório.

P A R E C E R

EXMO. SR. DR. MARCELO CAETANO VACCHIANO (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Egrégia Câmara,

Com a devida vênia ao parecer escrito, ouso discordar, pois acredito que há um equívoco claro na análise. Basta ver a foto do candidato para constatar que a fundamentação da comissão, que o considerou não negro, não se refere à mesma pessoa que está nos autos.

A comissão descreveu o candidato como tendo
pele clara
,
nariz e lábios finos
e
cabelos ondulados
.
No entanto, a foto nos autos mostra uma pessoa com lábios carnudos, nariz de base larga e cabelos cacheados. É evidente que ele não se enquadra na descrição usada para indeferi-lo.

O candidato apresentou laudo antropológico de especialista que analisou seus traços fenotípicos. O laudo o classifica como pardo, com lábios carnudos e escuros, cabelos cacheados e nariz com narinas alargadas. Além disso, a análise social revelou que ele já sofreu preconceito racial por causa de sua aparência.

Em consulta a um professor da UNEMAT, ele analisou o laudo
e
concluiu que o candidato é negro. Ele fez um questionamento pertinente: "Na rua, o chamam de preto e ele sofre discriminação. Na justiça, vão chamá-lo de branco?".

É óbvio que o candidato não é branco. Diante disso, retifico o parecer e me manifesto pelo provimento do agravo.

O
periculum in mora
também se caracteriza, pois o certame está em andamento. Se o candidato for impedido de prosseguir agora e a decisão final for a seu favor, sua situação se tornará extremamente complexa. Seria mais prudente, portanto, permitir que ele continue no concurso
sub judice
, assegurando seu direito de concorrer às vagas destinadas a candidatos pardos, em consonância com o princípio da dignidade humana e a proteção contra o racismo estrutural.

É o parecer
.

V O T O

EXMO. DES. JONES GATTASS DIAS
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como se confere dos autos, o agravante relata que se inscreveu no concurso público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital TJMT/PRES no 74/2024, concorrendo às vagas reservadas à população negra, autodeclarando-se pardo, conforme previsto no edital e nas normas vigentes sobre ações afirmativas.

Alega, porém, que sua autodeclaração foi indeferida logo após ser submetido ao procedimento de heteroidentificação conduzido pela banca examinadora da Fundação Getúlio Vargas, que compreendeu não haver traços fenotípicos compatíveis com pessoa negra.

Não satisfeito com a sua exclusão do certame, ingressou com ação ordinária pleiteando tutela provisória de urgência para ser reintegrado à lista de cotistas até o julgamento final da demanda que, todavia, foi indeferida pelo juízo
a quo.

Irresignado, interpôs o presente recurso, alegando que a decisão da banca examinadora desconsiderou o critério da autodeclaração aliado ao fenótipo, em flagrante violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à igualdade.

Nesse sentido, a controvérsia cinge-se à análise da correção da decisão que indeferiu tutela provisória de urgência pleiteada para reintegração do candidato à lista de cotistas raciais, após exclusão por Comissão de Heteroidentificação em concurso público.

O juízo
a quo
fundamentou o indeferimento na ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, especificamente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano, considerando que a análise do fenótipo demandaria dilação probatória incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência.

Confere-se:

“Embora o autor aponte a existência de elementos probatórios que reforçariam a veracidade de sua autodeclaração — tais como fotografias, documentos pessoais e laudo antropológico particular —, a aferição técnica da adequação do seu fenótipo à política pública de cotas raciais exige instrução probatória mais aprofundada, inclusive com eventual perícia oficial, o que não pode ser antecipado no atual estágio processual.

A plausibilidade do direito invocado não se revela, portanto, de forma suficientemente robusta nesta fase, sendo inviável acolher o pedido com base apenas na narrativa da parte autora e na análise unilateral de documentos que ainda carecem de contraditório e apreciação técnica isenta.

Ademais, o perigo de dano tampouco se configura com a intensidade exigida para concessão da medida. Embora o autor sustente que poderá ser preterido da nomeação em razão da iminente homologação do certame, tal risco é meramente potencial e reversível, uma vez que eventual procedência da demanda poderá determinar a retificação da classificação com efeitos retroativos, não sendo, portanto, causa de dano irreparável.

A tutela provisória de urgência, como medida excepcional, exige a conjugação de probabilidade qualificada do direito com risco concreto de lesão grave ou de difícil reparação, o que não se verifica no caso em exame.

Importante destacar que, conforme o art. 1o, §3o, da Lei 8.437/92 e o art. 2o-B da Lei 9.494/97, é vedada a concessão de tutela provisória contra a Administração Pública quando tal medida puder esgotar, ainda que parcialmente, o objeto da ação principal.

Conceder, neste momento, a reinclusão do autor na lista de aprovados nas vagas reservadas às cotas raciais significaria, na prática, antecipar os efeitos da própria sentença, com reflexos diretos sobre a ordem de classificação e possíveis nomeações, gerando risco de irreversibilidade e comprometendo a segurança jurídica do certame.

Ante ao exposto,
INDEFIRO
a tutela de urgência pretendida.”

Com efeito, para a concessão da tutela provisória de urgência, é imprescindível a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do CPC: (i) probabilidade do direito e (
ii
) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O procedimento de heteroidentificação constitui atividade técnica especializada, amparada em critérios objetivos estabelecidos no Edital TJMT/PRES no 74/2024, que dispôs expressamente:

"
7.7.4 A Comissão de Heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato no concurso público
."

O procedimento administrativo foi devidamente observado, tendo o agravante sido submetido às etapas previstas: análise de fotografias e entrevista presencial. Após o indeferimento inicial, exerceu regularmente o contraditório e a ampla defesa mediante recurso administrativo.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cujo afastamento em caráter liminar pressupõe prova inequívoca de ilegalidade ou patente arbitrariedade, não demonstrada de plano no caso concreto.

A Comissão Recursal manteve fundamentadamente a decisão de indeferimento, consignando:

"
O candidato não possui traços fenotípicos inerentes ao negro. O candidato apresenta tom de pele claro, nariz fino, lábios finos e cabelos ondulados. Desse modo, o candidato não se enquadra na população beneficiária da política de cotas raciais
."

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que não é lícito ao Poder Judiciário, em sede de cognição sumária, substituir o juízo técnico da Comissão de Heteroidentificação, sem prévia instrução probatória adequada.

Neste sentido, precedente desta Corte:

"
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) A revisão judicial de atos de Comissão de Heteroidentificação em concursos públicos exige dilação probatória adequada, não sendo possível, em sede de cognição sumária própria das tutelas provisórias de urgência, substituir o juízo técnico administrativo com base apenas em aprovações do candidato como cotista em outros certames
." (N.U 1007289-13.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 7.6.2025)

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que "
o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e que estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade
" (RMS n. 23.514/MT, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima,
DJe
de 2.6.2008).

No mesmo sentido, este Tribunal:

"
Diante do Princípio da vinculação às disposições do Edital, é cediço que o edital é a lei do concurso público, e como tal, estabelece regras a serem obedecidas em todas as etapas do certame, criando um vínculo entre a administração pública e o candidato
." (TJ-MT 10560462220198110041 MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, p. 11.3.2021)

Em suma, não ficou demonstrada a probabilidade do direito.

O argumento de perigo de dano também se mostra ausente. Na hipótese de procedência do pedido formulado na ação principal, o candidato poderá ser reclassificado na vaga destinada aos cotistas, com efeitos retroativos.

A mera possibilidade de perda de etapas do concurso não configura, por si só, dano irreparável, especialmente quando não demonstrada, de forma inequívoca, a probabilidade do direito material pleiteado.

A matéria controvertida demanda dilação probatória para adequada solução, especialmente quanto à análise das características fenotípicas do candidato, o que não se amolda à cognição sumária inerente às tutelas provisórias de urgência.

O agravante colacionou fotografias, certificado de reservista e laudo antropológico. Contudo, esses elementos não se revelam suficientes para infirmar a presunção de legitimidade que recai sobre as decisões da etapa de heteroidentificação do certame.

A mera juntada de documentos relativos a outros certames não infirma a conclusão da Comissão de Heteroidentificação, considerando que cada procedimento possui especificidades e critérios próprios de avaliação.

Verifica-se que o princípio do contraditório e da ampla defesa foi integralmente observado, tendo sido oportunizado ao agravante o manejo de recurso administrativo, o qual foi regularmente processado e decidido mediante resposta fundamentada.

A decisão administrativa não apresenta vícios de motivação que justifiquem a excepcional intervenção do Poder Judiciário em sede de cognição sumária.

A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência consolidada sobre o tema. O magistrado
a quo
corretamente identificou a ausência dos requisitos essenciais para a concessão da tutela de urgência:
probabilidade do direito
: não demonstrada inequivocamente, considerando a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a regularidade do procedimento;
perigo de dano
: ausente, tendo em vista a possibilidade de reclassificação posterior do candidato.

A eventual análise quanto à existência de traços fenotípicos inerentes à população negra configuraria indevida intervenção do Judiciário no mérito do ato administrativo, substituindo a conclusão técnica da Comissão de Heteroidentificação, vedada em cognição sumária.

Assim, com o máximo respeito aos sentimentos e à autopercepção do agravante, reconhece-se que não cabe ao Poder Judiciário, sem cognição exauriente, substituir a deliberação técnica da Comissão de Heteroidentificação, sendo necessária instrução probatória adequada para eventual demonstração de arbitrariedade ou ilegalidade.

A decisão agravada merece integral confirmação, por estar amparada em fundamentos jurídicos sólidos e em conformidade com a legislação e jurisprudência aplicáveis.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

V

O

T

O

E
XMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia
Câmara,

Peço vênia
ao
Dr. Marcelo
, Procurador de Justiça, pois
tenho o mesmo
entendimento
do Relator
. Julguei em outros casos idênticos,
inclusive
do Ministério Público, do concurso de juiz. Estudei muito essa matéria quando era diretora da Escola da Magistratura (ESMAGIS). Até fiz um curso para os magistrados sobre essa questão da heteroidentificação, e vários doutrinadores da área, que têm livro escrito sobre isso,
concluíram
que a ideia é justamente o que o D
es
. Jones

Gattas
proferiu em seu voto
. O biotipo tem de ser negroide, e a ideia nessa política pública é que quando
se

ingressa
no serviço público, encontre pessoas de todos
as raças
: branc
a
, pret
a
, amarel
a
.

Quando
se
olha para um negro, te
m
que identificá-lo como negro
, e
le não pode ser apenas moreninho ou branquinho com cabelo encaracolado
,
tem que ter todas as características de uma pessoa negra
, a ponto de identificar: “É
negro".

Entendo que iss
o só pode ser feito pessoalmente, pois
as
fotos podem ser manipuladas, podem ser de outra época e as pessoas podem estar diferentes. O laudo antropológico é unilateral e não está sob o crivo do contraditório
, o que restringe a avaliação
.

Além disso, se olharmos o nosso DNA, todos nós temos traços negros no nosso sangue. O brasileiro tem o negro, o branco e o índio.

Não é um laudo de exame que vai dizer se sou negra ou não.

O negro realmente é o biotipo
,
um conjunto de várias características que devem estar presentes. As bancas que fazem a heteroidentificação são formadas por pessoas negras e especializadas nessa área. Como disse o D
es.
Jones

Gat
tas
, n
ão cabe a nós, em
sede de
liminar, olhar uma foto e um laudo unilateral e já deferir. Também concordo com o
Relator
que a liminar não deve ser concedida agora, mas pode ser
concedida, talvez,
em definitivo. Afinal, se isso ficar provado, haverá toda a reclassificação.

Dr. Marcelo
Vacchiano
,
não vejo com bons olhos
conceder
em sede
liminar
, visto que
a pessoa começa
r
á
a
trabalhar
e
depois de anos
poderá
perder o cargo caso
a sentença
julgue
a ação improcedente. Têm ocorrido muitas injustiças. Recentemente, afastamos um militar com 22 anos de serviço. Ele
ingressou
com 20
anos
e, aos 40
anos
, casado e pai,
perdeu
o cargo porque a situação dele não se estabiliz
ou
,
era
provisória.

Uma vez assumindo o cargo, a pessoa não
busca
uma segunda opção, não procur
a
outro emprego, não procur
a
outra vida. Como
rec
omeçará aos 40 anos?

Às vezes
é
melhor deixar que a pessoa discuta

o direito nos autos
do

que
conced
ermos
a liminar
e
eventualmente
ele
se frustrar no futuro
por achar que já t
ivesse
um emprego e
estivesse
estabilizado, e depois perder. Não estou dizendo que
perderá
, é apenas um exemplo
para demonstrar que s
ou mais favorável a não conceder do que a conceder uma liminar sem o devido contraditório. É só por isso.

Peço vênia ao Dr. Marcelo, ao autor, que às vezes se sente negro. Não estamos aqui analisando o sentimento dele, mas sim uma política pública.

Neste caso, não digo que ele é branco. Apenas digo que ele não tem a característica da política pública. O motivo, a "desculpa" que o país está dando aos negros, é para que estejam em todos os lugares. Queremos ver mulheres com cabelo grandão, com nariz grande, com boca grande. Queremos ver mulheres com aparência de negra. Isso não significa que seja feio, nada disso, é uma característica, uma aparência.

Então, peço vênia, Dr. Marcelo,
e
acompanh
o
o
voto do

R
elator.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES
(2a VOGAL – CONVOCADA)
:

Egrégia Câmara,

Consultei as fotos constantes do processo e peço vênia ao nobre relator para pedir vista dos autos. Justifico meu pedido porque faço parte da comissão de heteroidentificação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Não fiz parte d
a
banca
do
concurso
em questão
, tomei o cuidado de verificar isso.

Inclusive participei ontem para julgamento dos casos e preciso ser fiel aos votos que tenho lançado na análise dessas autodeclarações apresentadas.

Sendo assim, peço vista dos autos para melhor apreciação
para, se
for o caso, concordar
com os entendimentos precedentes
ou abrir divergência.

SESSÃO DE 09

DE
SETEMBRO DE 2025
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (
VISTA)

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES (2a VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Pedi vista dos autos após o eminente Relator votar pelo desprovimento do recurso, voto que foi acompanhado pela primeira vogal, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos. Na mesma sessão, o ilustre Procurador de Justiça retificou oralmente o parecer ministerial anteriormente proferido, passando a opinar pelo provimento do agravo, diante da análise detalhada dos elementos constantes nos autos, especialmente das provas visuais e técnicas apresentadas pelo agravante.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Airton Pereira Mesquita, com o objetivo de reformar a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, formulado nos autos da Ação Ordinária no 1041663-29.2025.8.11.0041, proposta com a finalidade de obter sua reintegração na lista de candidatos cotistas raciais no concurso regido pelo Edital TJMT/PRES no 74/2024.

O agravante alega ter sido indevidamente excluído da lista de cotistas, após parecer da Comissão de Heteroidentificação que concluiu pela ausência de traços fenotípicos compatíveis com sua autodeclaração como pessoa parda.

Sustenta que a decisão foi genérica e desprovida de motivação individualizada, em violação aos princípios da legalidade, da motivação e da isonomia, bem como às diretrizes estabelecidas pelo STF para os procedimentos de heteroidentificação.

Alega, ainda, ter apresentado fotografias e laudo antropológico que corroborariam a veracidade de sua autodeclaração.

A decisão agravada indeferiu o pedido liminar sob o fundamento de ausência de verossimilhança das alegações e da necessidade de dilação probatória para análise técnica dos traços fenotípicos.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

1. Fatos e fundamentos da decisão agravada

O agravante participou do concurso público promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para o cargo de Oficial de Justiça – Direito, concorrendo pela reserva de vagas destinadas a candidatos negros (pretos ou pardos), conforme autodeclaração apresentada no momento da inscrição.

Contudo, foi excluído da lista de cotistas após parecer da Comissão de Heteroidentificação, que concluiu, com base exclusivamente na aparência, que “os fenótipos apresentados pelo candidato não o caracterizam como pessoa negra”. A decisão foi mantida na esfera administrativa recursal, igualmente sem fundamentação individualizada.

O juízo de origem indeferiu a tutela provisória ao entender que os elementos apresentados não seriam suficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, além de considerar necessária a produção de prova técnica para apuração dos traços fenotípicos. O Relator, ao manter a decisão agravada, adotou os mesmos fundamentos.

Com a devida vênia, divirjo.

2. Normas do edital e conduta do agravante

O Edital TJMT/PRES no 74/2024, em seu item 7, regula o procedimento de heteroidentificação destinado aos candidatos que se declaram negros. Destaco os seguintes dispositivos:

7.2
Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição, optar por essa condição, preenchendo a autodeclaração de que é preto ou pardo, conforme o quesito cor ou raça utilizado pelo IBGE, e fazer o upload dos documentos exigidos.

7.6
Os candidatos que se autodeclararem negros e enviarem a documentação serão submetidos ao procedimento de heteroidentificação, que verificará a veracidade das informações prestadas e emitirá parecer definitivo.

7.7.4
A Comissão de Heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato.

O agravante cumpriu integralmente os requisitos editalícios, apresentando a documentação exigida, inclusive fotografia e autodeclaração.

Ainda que a autodeclaração não goze de presunção absoluta, sua eventual rejeição, no contexto das políticas públicas afirmativas, demanda fundamentação individualizada e compatível com os princípios constitucionais da legalidade, da isonomia e da motivação. Nesses casos, a presença de elementos técnicos que corroborem a condição declarada exige análise criteriosa, de modo a evitar decisões que, à primeira vista, possam desconsiderar dados relevantes constantes dos autos.

3. Julgamento com Perspectiva Racial e evolução normativa

O presente caso exige a aplicação do
Protocolo para Julgamento com Perspectiva Racial
, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em 2024 e de observância obrigatória, que dispõe:

“A adoção de uma perspectiva racial no âmbito judicial não constitui mera recomendação de natureza moral ou política. Pelo contrário, o Estado brasileiro é responsável por garantir a reversão e erradicação das desigualdades, especialmente as raciais.”
(Protocolo, p. 12/13, CNJ, 2024)

No mesmo sentido, a regulamentação dos procedimentos de heteroidentificação foi atualizada com a Instrução Normativa MGI no 23/2023, que revogou a Portaria Normativa no 4/2018. Essa nova norma define, de forma expressa:

Art. 2o, IV –
Pessoa negra: pessoa que se autodeclare preta ou parda, conforme o quesito cor ou raça utilizado pelo IBGE, e que possua traços fenotípicos que a caracterizem como de cor preta ou parda.

Essa definição reforça a inclusão de pessoas pardas, cuja diversidade fenotípica desafia estereótipos e impõe maior rigor técnico e responsabilidade às comissões de heteroidentificação.

4. Da tutela provisória

O agravante apresentou documentação consistente com sua autodeclaração. Anexou aos autos fotografias em conformidade com o edital, bem como laudo antropológico elaborado por profissional habilitado, que atesta a presença de traços fenotípicos compatíveis com a população negra, especialmente a parda. O parecer técnico descreve, com base metodológica, o tom de pele, o formato do nariz, a textura do cabelo e os lábios do agravante, caracterizando-o como integrante do grupo favorecido pela política pública racial.

Tais elementos demonstram, de forma suficiente nesta fase processual, a plausibilidade da tese recursal. Em contrapartida, a exclusão administrativa baseou-se em análise meramente aparente e superficial, desprovida de motivação individualizada e sem exame dos documentos apresentados, o que fragiliza a presunção de legitimidade do ato.

Durante a sessão de julgamento, o ilustre Procurador de Justiça, ao retificar oralmente o parecer ministerial, pontuou a inadequação da conclusão da comissão avaliadora, afirmando:

“Basta ver a foto. Ele apresenta lábios carnudos, cabelo cacheado, tom de pele compatível, nariz com base larga e traços característicos da população parda.”

Esta vogal, ao analisar detidamente os autos, também verificou que as imagens apresentadas são nítidas, sem indícios de manipulação, e condizentes com o conteúdo do laudo antropológico, reforçando a veracidade da autodeclaração.

Diante da dúvida razoável quanto à exclusão promovida pela Comissão de Heteroidentificação, aplica-se o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal:

“Em caso de dúvida razoável sobre o fenótipo da candidata, deve prevalecer a autodeclaração.”
(SS 5662
AgR
, STF)

Essa diretriz tem sido reiteradamente aplicada pelos tribunais. No TJES:

“A comissão considerou a candidata inapta justamente em razão do seu fenótipo, elemento que desperta certa incompatibilidade com as fotografias juntadas aos autos [...], sendo razoável permitir sua continuidade no certame, sob reserva da vaga.”
(TJES –
AgInt
n. 5005273-70.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano
Câmara
)

E também
pelo TJMT:

“Fotografias da impetrante constantes dos autos comprovam os traços fenotípicos característicos de pessoa parda, reforçando a inadequação do indeferimento realizado. A intervenção judicial é legítima quando constatada a arbitrariedade e a ausência de fundamentação idônea nos atos da banca avaliadora.”
(TJMT – MS n. 1014161-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho)

Além da plausibilidade jurídica, há risco de dano irreparável. O agravante foi sumariamente excluído do certame e não consta nas listas de homologação final — publicadas em 22/05/2025 e retificadas em 04/07/2025 — nem sob a condição
sub judice
. Isso o impede de participar das etapas seguintes e possibilita a nomeação de outros candidatos, com eventual esgotamento das vagas, o que comprometeria a efetividade da tutela final.

O argumento de que eventual procedência da ação poderia restaurar seus direitos não elimina o risco de preterição, tampouco assegura igualdade material. A perda da chance de nomeação, em contexto de dúvida razoável e provas favoráveis, não pode ser admitida em sede de cognição sumária.

Nessas hipóteses, tem prevalecido o entendimento de que a reintegração cautelar do candidato na condição
sub judice
é medida proporcional, reversível e necessária, pois preserva o direito individual sem comprometer o andamento do concurso.

Conclusão

Diante do exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento, para
reformar a decisão agravada
e
deferir a tutela provisória de urgência
, determinando a
reintegração do agravante à lista de cotistas raciais
, com direito à participação nas fases subsequentes do concurso,
na condição sub judice
, sem qualquer efeito quanto à nomeação ou posse, até o julgamento final da ação ordinária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025.